Tribunal: TJMT
Processo: 1006582-84.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1006582-84.2021.8.11.0000
PACIENTE: JULIANO DA SILVA OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em benefício de JULIANO DA SILVA OLIVEIRA, atualmente custodiado na Penitenciária Central do Estado apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n° 0020723-33.2020.8.11.0042.
Sustenta o impetrante que o juiz da primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva, com o escopo de garantir a da ordem pública, em razão da suposta autoria pela prática do crime de tráfico de drogas, artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Aduz que o paciente possui bons antecedentes, tem endereço certo no distrito da culpa, identidade conhecida e ocupação lícita o que autoriza a concessão de liberdade provisória com no máximo a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Assim, diante do alegado constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem outras medidas cautelares; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de habeas corpus.
É o relatório. Decido.
No presente habeas corpus, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente, por ausência dos seus requisitos e especialmente porque a magistrada de primeiro grau não considerou os predicados do paciente, quais sejam, bons antecedentes, endereço certo no distrito da culpa, identidade conhecida e ocupação lícita.
No entanto, verifico que os elementos de prova até agora coligidos informam a presença dos requisitos elencados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva.
O fumus comissi delicti está estampado na existência de provas da materialidade e nos indícios de autoria conforme narrado na inicial acusatória oferecida pelo Ministério Público, na qual denuncia o paciente como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, e 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/06 e artigo 12 da Lei no 10.826/03, c/c art. 69 do Código Penal.
O periculum libertatis igualmente se faz presente, porque é manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que foi flagrado trazendo consigo droga ilícita com o intuito de arremessar por cima do muro do estabelecimento prisional. Conforme consta da denúncia:
“(...) No dia 03 de agosto de 2020, por volta das 15h00min, na avenida Gonçalo Antunes de Barros, n.o 3245,em frente ao Centro de Ressocialização de Cuiabá, bairro Carumbé, e na residência situada na rua Peixoto, n.o 27, quadra 156, bairro Altos da Serra I, ambos nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado JULIANO DA SILVA OLIVEIRA foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e por possuir munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Ressai do caderno investigativo que o denunciado Juliano se aproximou do Centro de Ressocialização de Cuiabá, agachou e tentou arremessar para o interior daquele estabelecimento prisional 02 (duas) porções de substância análoga a maconha, porém sua conduta delituosa foi visualizada pelos agentes que estavam de plantão, sendo repelida com um disparo de advertência, e logo após foi ele detido e apreendidos os entorpecentes.
Acionada uma guarnição da polícia militar pelo diretor do Centro de Ressocialização de Cuiabá, Sr. Winkler, os policiais encontraram o denunciado já detido e, durante a entrevista, ele disse que em sua casa, situada no bairro Altos da Serra, havia mais drogas; ato contínuo a equipe deslocou-se para a residência do denunciado e, após a autorização do seu genitor, foi realizada a busca domiciliar e localizadas mais 111 (cento e onze) porções de substância análoga a maconha , em uma vasilha que estava na geladeira. Também foram apreendidas 07 (sete) munições calibre. 38, deflagradas.
O laudo pericial n.o 3.14.2020.67946-01, acostado às fls. 21/24- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 02 (duas) porções de material vegetal seco, compactado em forma de tabletes, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 580g (quinhentos e oitenta gramas), e 111 (cento e onze) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 276,10g (duzentos e setenta e seis gramas e dez centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA) , substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria no. 344/ANVISA/MS (...)” (sic) (id. 84006360) (destacamos).
A prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento de garantia da ordem pública, especialmente em razão da significativa quantidade de droga apreendida com o paciente. Vejamos:
“(...)Conforme já ressaltado na decisão anterior, entendo que a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos - 856,10 g (oitocentos e cinquenta e seis gramas) de maconha.
Nesse trilhar é o posicionamento adotado pelo Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado através do Enunciado Orientativo 25, in verbis:
“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Desta feita, em que pese o réu possua condições subjetivas favoráveis, esclareço que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder -lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. (...)” (sic) (destacamos).
Assim, pelo exame perfunctório dos fundamentos atacados, verifica-se que a custódia antecipada está calcada em razões legítimas.
O fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis é irrelevante quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
Por fim, a prisão preventiva é medida excepcional diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, conforme disposto no art. 282, § 6o, do CPP, que não implica cumprimento antecipado da pena ou ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.
Assim, em análise perfunctória dos documentos carreados ao writ, verifica-se, em sede de liminar, ao menos, que não há ilegalidade na decisão.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator